Tribunal: TJMT
Processo: 1005532-36.2017.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005532-36.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ATENDA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 11.888.616/0001-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal de baixo valor. Extinção de ofício. Ausência de interesse de agir. Tema 1.184 do STF. Resolução CNJ nº 547/2024. Descumprimento das condições de procedibilidade. Princípio da eficiência administrativa. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu de ofício execução fiscal de baixo valor, ajuizada para cobrança de crédito inferior ao limite estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, diante da ausência de interesse de agir e do não cumprimento das condições de procedibilidade fixadas em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção, de ofício, de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº
547/2024, quando não demonstrada a adoção prévia e cumulativa das medidas administrativas exigidas como condição para o ajuizamento da ação executiva.

III.
Razões de decidir

3.
O Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência do ente federado e observadas as condições de procedibilidade consistentes na tentativa prévia de solução administrativa e no protesto do título.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 concretiza o entendimento firmado pelo STF ao autorizar a extinção das execuções fiscais de pequeno valor quando ausente movimentação útil por período superior a um ano, sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis.

5. No caso concreto, a execução fiscal possui valor inferior ao limite previsto na norma administrativa, não houve citação válida do executado nem localização de bens, e permaneceu sem movimentação útil por prazo superior a um ano.

6. Intimado para comprovar o cumprimento das providências administrativas prévias e cumulativas exigidas pelo Tema 1.184, o Município deixou de demonstrar a tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, limitando-se a requerer medida constritiva judicial.

7. A ausência de observância das condições de procedibilidade afasta o interesse de agir e autoriza a extinção
do feito, sem que isso implique violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois o acesso ao Judiciário pressupõe o preenchimento dos requisitos legalmente estabelecidos.

8. O prosseguimento de execução fiscal de reduzido valor, sem prévia adoção de medidas extrajudiciais eficazes, afronta o princípio da eficiência administrativa, ao impor dispêndio desproporcional de recursos públicos em relação ao crédito perseguido
.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015,
arts
. 485, VI, e 803, parágrafo único; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º e §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184, Plenário, j. 12.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal fundada na CDA n. 1.414.462 (ISSQN – R$ 5.537,41),
ajuizada pelo Município de Cuiabá, objetivando a cobrança do crédito tributário.

O juízo de origem indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual, com base no Tema 1.184/STF (RE 1.355.208) e na Resolução CNJ n. 547/2024, entendendo legítima a extinção de execuções de baixo valor e exigindo, para o ajuizamento, a adoção prévia de solução administrativa ou protesto do título; em consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC). (Id 340542890)

Nas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, que a Lei Complementar Municipal n. 512/2022 (com alterações supervenientes), ao disciplinar o valor mínimo para ajuizamento e prever hipóteses de desistência/extinção, condiciona essa extinção à ausência de citação positiva, de garantia, de embargos e de parcelamento/compensação; como no caso houve citação válida do executado, não se preencheram as condições legais para extinguir a execução, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito executivo. Invoca os
arts
. 1º e 2º da LC 512/2022 (na redação atual) e destaca que a extinção não pode ser aplicada
ex

officio
quando já citado o devedor.

Ao final, pede o conhecimento e provimento da apelação para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se, com fundamento
no Tema 1.184, do STF
, pode o juízo extinguir de ofício execução fiscal em razão de o valor executado ser inferior a 160 UPF/MT.

O recurso não merece provimento.

Da aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ 547/2024

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208 (Tema 1.184 de Repercussão Geral), por unanimidade, fixou a seguinte tese vinculante:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b)
protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis."

Em consonância com esse precedente qualificado vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, estabelecendo em seu art. 1º:

"Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis."

No caso dos autos, verifica-se que a execução fiscal preenche todos os requisitos para extinção:
V
alor inferior a R$ 10.000,00 (R$
5.537,41
);
a
usência de movimentação útil há mais de um ano;
n
ão localização do executado e/ou inexistência de bens penhoráveis
, nesse último ponto, cabe ressaltar, que a parte executada,
diferente do que alega o exequente
, não foi citada.

Do descumprimento das condições de procedibilidade

A questão central não reside na realização ou não de buscas nos sistemas informatizados, mas sim no cumprimento das condições de procedibilidade estabelecidas pelo STF como requisitos para o próprio ajuizamento da execução fiscal.

Conforme determina a tese do Tema 1.184, o ajuizamento da execução fiscal depende da prévia e cumulativa adoção de
t
entativa de conciliação ou solução administrativa; e
p
rotesto do título.

Nesse sentido, em
6 de junho de 2024
,
o juízo
determinou a intimação da parte exequente para comprovar, no prazo
de 90 dias,
a adoção das providências administrativas prévias e cumulativas estabelecidas no Tema 1.184
(Id
340542888
)
.

Em resposta, o Município limitou-se a
requerer a penhora de faturamento da empresa executada (Id 340542889).

Portanto, resta evidenciado que o Município não cumpriu os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF como condição para o próprio ajuizamento da ação executiva.

Da inexistência de violação à inafastabilidade da jurisdição

Importa destacar que a
inafastabilidade da jurisdição não significa que qualquer demanda possa ser proposta, independentemente do preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais.

O próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, reconheceu expressamente a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor quando não demonstrado o interesse de agir.

Não há, portanto, qualquer violação ao direito de acesso à justiça. O que há é o reconhecimento de que o ajuizamento da ação executiva está condicionado ao cumprimento de requisitos prévios, estabelecidos em precedente vinculante.

Ademais, a própria Resolução CNJ 547/2024, em seu art. 1º, § 3º, esclarece que:

"§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição
."

Portanto, havendo posterior localização de bens, o Município poderá novamente ajuizar a execução fiscal, desde que cumpridos os requisitos do Tema 1.184, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

Do princípio da eficiência administrativa

Por fim, cumpre ressaltar que a decisão do STF no Tema 1.184 teve como fundamento precípuo o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF).

Conforme consignado no julgamento:

"
Não seria razoável sobrecarregar o Poder Judiciário com ações judiciais, visto que muitos dos créditos fiscais podem ser recuperados pelo fisco por meio de medidas extrajudiciais de cobrança, como o protesto de título ou a criação de câmaras de conciliação
."

No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em
201
7
, há
quase 8
anos
, para cobrança de R$
5.537,41
, sem que o Município tenha, até o presente momento, demonstrado a adoção de medidas administrativas concretas de cobrança.

O prosseguimento da execução, nestas condições, representaria dispêndio de recursos públicos (judiciários e municipais) desproporcional ao valor do crédito executado, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026